Tribunal: TJSP
Processo: 2185464-97.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Habeas Corpus: propalado excesso de prazo na execução. Descabimento.
Processo de origem que se encontra na forma física e em trâmite para migração digital. Ausência da desídia do Poder Judiciário, considerando-se a existência da quantidade volumosa de feitos perante a Vara de origem.
Regular tramitação do processo. Ausência de comprovação do descaso do aparelho jurisdicional.
Ordem denegada.